Tribunal: TJPA
Processo: 0008713-41.2016.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0008713-41.2016.8.14.0000 - LIBRA (VI VOLUMES)
IMPETRANTE: LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO: MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS OAB 14977
ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO OAB 4906
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA OAB 9792
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE OU SOBRESTAMENTO DO PAD.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
MATÉRIA DE DIREITO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO.
PAD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PAD NÃO ENSEJA NULIDADE, QUANDO AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ. HIPÓTESE EM QUE A PRORROGAÇÃO NÃO ACARRETOU EM PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, TENDO A IMPETRANTE APRESENTADO RESPOSTA E PRODUZIDO AS PROVAS QUE PRETENDIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PAD ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO CRIMINAL. NÃO ACOLHIDA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA.
SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE
.
1. Mandado de segurança que objetiva a nulidade ou sobrestamento do PAD em que se apura a prática de infração penal imputada à impetrante de corrupção passiva, capitulada no art. 317 do Código Penal.
2.
Preliminar de carência de ação.
A preliminar

não merece acolhimento, pois apesar de o Processo Administrativo demandar a produção de provas para apuração da conduta, o objeto de análise na presente ação constitucional diz respeito à matéria de direito, uma vez que a Impetrante pretende a nulidade do processo administrativo por excesso de prazo, bem como, objetiva a suspensão em decorrência do trâmite de ação penal acerca dos mesmos fatos.
Preliminar rejeitada
.
3.
Preliminar de ausência de interesse se agir.
Acerca da alegada ausência de interesse de agir, por inexistência de ato que tenha ocasionado ofensa a direito líquido e certo, constata-se que o referido argumento se confunde com o próprio mérito da ação, já que a definição acerca da existência de ato que viole direito líquido e certo importará em procedência ou improcedência da presente ação mandamental.
Preliminar rejeitada.
4.
Mérito.
Descabe o argumento de nulidade do procedimento administrativo disciplinar por excesso de prazo decorrente de sucessivas prorrogações, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o excesso de prazo para a finalização do PAD não enseja nulidade, quando ausente a comprovação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do servidor.
5. No caso dos autos, não se observa qualquer violação à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa da impetrante, pois foi intimada dos atos procedimentais e, exerceu o seu direito de resposta, sem qualquer alegação ou demonstração de prejuízo ao seu direito de defesa, tendo a propósito, produzido as provas que pretendia.
6. Sobre a necessidade de sobrestamento do PAD nº 012/2015, em decorrência de estar pendente de instrução e julgamento o processo penal que trata do mesmo objeto da demanda administrativa, é cediço o entendimento acerca da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa.
7. Destarte, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há necessidade de paralisação do processo administrativo disciplinar apenas em função do ajuizamento de ação penal destinada a apurar criminalmente os mesmos fatos investigados administrativamente.
8. Ademais, as alegações da Impetrante em relação a necessidade de se aguardar a apuração na esfera penal não mais subsistem, uma vez que no processo criminal nº 0003931-20.2014.814.0401, houve sentença condenatória, reconhecendo a prática dos ilícitos penais imputados à Impetrante e que são objeto de apuração no âmbito administrativo.
9.
Segurança denegada. Agravo interno prejudicado,
em razão do julgamento definitivo da ação mandamental.
10. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de julho de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (processo n°. 0008713-41.2016.8.14.0000), impetrado por LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial (fls. 02/25) a impetrante aduz que é Delegada da Polícia Civil e, que, contra si, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 012/2015-DGPC, para apurar o teor da acusação de ter realizado a exigência de quantia em dinheiro para a liberação de Max Gonçalves Girard, no momento de sua apresentação perante a Seccional Urbana da Marambaia, em Belém/PA.

Afirma que desde o procedimento preparatório realizado para apuração interna, ficou clara a nulidade da sindicância, pois o relatório de conclusão foi apresentado ultrapassando o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis uma única vez, nos termos do parágrafo único, art. 90, Lei Complementar Estadual nº 022/1994.

Ressalta a impetrante, que não obstante a sugestão de arquivamento do procedimento investigatório, a Coordenadora da Capital e Região Metropolitana decidiu pela instauração do PAD, utilizando como fundamento a conclusão do inquérito policial que resultou em denúncia pelo Ministério Público, originando a Ação Penal nº 0003931-20.2014.814.0401, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Belém.

Assevera que o PAD teve início em 03 de junho de 2014 e, somente foi concluído em 10 de dezembro de 2015, tendo ultrapassado o prazo legal de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, conforme art. 96 da Lei Complementar Estadual nº 022/1994, o que afirma, acarreta em nulidade do procedimento.

Aduz que solicitou à Administração o sobrestamento do PAD em comento, por estar pendente de julgamento o processo criminal nº 0003931-20.2014.814.0401 e, ante a nulidade do processo administrativo disciplinar, entretanto, o pedido foi negado, com fundamento de incomunicabilidade das esferas penal e administrativa. Afirma que mesmo diante da ausência de provas a conclusão do PAD foi no sentido de aplicação da pena de demissão.

Requereu a concessão de liminar, para suspender o PAD nº 012/2015, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança e, no mérito, pugna pela nulidade do mencionado processo administrativo, ou que o PAD continue sobrestado até a decisão final na ação penal.

Juntou documentos (fls. 26/502)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 507).

Em decisão de fls. 515/517 foi indeferido o pedido liminar. Contra esta decisão a impetrante interpôs Agravo Regimental (fls. 529/555).

Às fls. 562/595 constam as informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, Governador do Estado do Pará, em que aduz, preliminarmente, carência de ação por impossibilidade de dilação probatória e por inexistência de provas pré constituídas aptas a demonstrar a alegada violação a direito líquido e certo; ausência de interesse de agir ante a inexistência de ato que tenha ocasionado ofensa a direito líquido e certo.

No mérito, afirma que a Administração Pública agiu em observância ao princípio da legalidade e no dever de apurar as irregularidades praticadas pela Impetrante; impossibilidade de intervenção no mérito administrativo em observância ao princípio da separação dos poderes.

Sustenta a inexistência de desrespeito ao devido processo legal e ampla defesa no processo administrativo. Adequação da penalidade aplicada em observância ao art. 37, § 2ª da CF/88; Independência entre as esferas administrativa e penal, sendo desnecessário aguardar o resultado da apuração criminal.

Em manifestação às fls. 1.114/1.130 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela não concessão da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Regimental requerendo a manutenção do indeferimento do pedido liminar (fls. 1.131/1.139).

É o relato do essencial.
VOTO

Inicialmente, em decorrência do presente julgamento, julgo prejudicada a análise do Agravo Regimental de fls. 529/555, no qual, a Impetrante requereu a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

A Autoridade Impetrada aduz que há carência de ação em razão da ausência de prova pré-constituída e por impossibilidade de dilação probatória e, ausência de interesse de agir, pela inexistência de ato que tenha ocasionado ofensa a direito líquido e certo.

A preliminar de carência de ação não merece acolhimento, pois apesar de o Processo Administrativo demandar a necessidade de produção de provas para apuração da conduta, o objeto de análise na presente ação constitucional diz respeito à matéria de direito, uma vez que a Impetrante pretende a nulidade do processo administrativo por excesso de prazo, bem como, objetiva a suspensão em decorrência do trâmite da ação penal acerca dos mesmos fatos.

Acerca da alegada ausência de interesse de agir, por inexistência de ato que tenha ocasionado ofensa a direito líquido e certo, constata-se que o referido argumento se confunde com o próprio mérito da ação, já que a definição sobre a existência de ato que viole direito líquido e certo importará em procedência ou improcedência da presente ação mandamental, o que será objeto de análise meritória realizada adiante.

Por tais razões,
rejeito as preliminares
.

MÉRITO.

A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à nulidade do processo administrativo ou ao sobrestamento do referido processo até o julgamento da Ação Penal em que se apuram as condutas ilícitas que lhe são imputadas.

Acerca da alegada nulidade por ter sido ultrapassado o prazo legalmente previsto para a conclusão do procedimento, a Lei Complementar nº 022/1994, que estabelece normas de organização, competência, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, dispõe em seu art. 96 acerca da contagem do prazo de conclusão do procedimento disciplinar. Vejamos:
Art. 96. A contagem do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar iniciará no dia da publicação da portaria instauradora no Diário Oficial do Estado e seu prazo de duração será de sessenta dias, podendo ser prorrogado, por igual período, uma única vez, por ato da autoridade instauradora.

In casu
, evidencia-se que o PAD nº 012/2015 foi instaurado em 19.05.2015, conforme Portaria nº 012/2015-DGPC/PAD de 19 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial em 03.06.2015 (fl. 38).

Em Portaria nº 122/2015-DGPC/PAD/DIVERSOS, de 24 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial em 18.08.2015, o PAD em epígrafe foi prorrogado por 60 (sessenta) dias, a contar de 02.08.2015 (fls. 298/299). Posteriormente, através da Portaria nº 146/2015-DGPC/PAD/DIVERSOS, de 21 de setembro de 2015, o procedimento foi prolongado por mais 60 (sessenta) dias, a iniciar a contagem a partir de 01.10.2015 (fls. 319/320).

Por fim, mediante Portaria nº 168/2015-DGPC/PAD/DIVERSOS, de 21 de novembro de 2015, prorrogou o mencionado PAD por 120 (cento e vinte dias), a contar de 30.11.2015 (fl. 356), tendo sido apresentado relatório final em 22 de março de 2016 (fls. 476/491), com a seguinte conclusão:
Isto Posto, a Comissão alicerçada nas provas trazidas aos autos e com as considerações acima expostas conclui que a servidora indiciada
LOYANA SELMA NOGUEIRA DA SILVA
, Delegada de Polícia Civil, transgrediu o que dispõe o artigo
74
, incisos
VII, XIII, XXV, XXXV e XXXIX
,
DA
Lei Complementar
022/94
e suas alterações, e que o servidor indicado
FLÁVIO FERREIRA DIAS
, Escrivão da Polícia Civil, transgrediu o que dispõe o artigo
74
, incisos
XIII, XXV, XXXV
e
XXXIX
, da Lei Complementar
022/94
e duas alterações. Sujeitando-os a pena de
DEMISSÃO
.

De fato, o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante exorbitou o período fixado em lei, contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o excesso de prazo para a finalização do PAD não enseja qualquer nulidade, quando ausente a comprovação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do servidor.

Neste sentido, corroboram os julgados:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA: DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS.
[...]
4. A ausência de termo de encerramento de volume e
a extrapolação do prazo legal para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, por si só, não são causas de nulidade, devendo ser demonstrado o real prejuízo à defesa do servidor, o que, no caso, não ocorreu.
5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do Servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.
6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias. (MS 19.487/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 17/11/2017) (grifo nosso).
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
ÓRGÃO CEDENTE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PAD. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM LESÃO AO ERÁRIO.
CONFIGURAÇÃO.
MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação que cassou a aposentadoria do impetrante por meio da Portaria 774/2013 (DOU 14.8.2013).
[...]
PRORROGAÇÕES DO PROCESSO DISCIPLINAR 12. As sucessivas prorrogações de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não são, por si sós, causa de nulidade do procedimento
. Nesse sentido: MS 17.727/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º.7.2015; MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013.
13. Segurança Denegada.
(MS 20.679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 26/04/2017) (grifo nosso).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DETALHAMENTO DA PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE MÁCULA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS SEM ATENÇÃO AOS DITAMES DO CPC.
INAPLICABILIDADE. ATENÇÃO ÀS LEIS 8.112/90 E 9.784/99. AUSÊNCIA DE DANO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular feito administrativo disciplinar que resultou na demissão do impetrante, o qual alega prescrição da pretensão punitiva, mácula por excesso de prazo na condução do feito, ausência de detalhamento na portaria inaugural, bem como nulidade em virtude de a restauração dos autos não ter observado os arts. 1.063 até 1.069 do Código de Processo Civil.
2. É firme o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para apuração de infração disciplinar é a data da cognição do fato pela autoridade competente, cuja contagem interrompe-se com a instauração de processo disciplinar; desse modo, a contagem é retomada por inteiro após o decurso de 140 (cento e quarenta) dias, em razão das prescrições da Lei 8.112/90, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Precedente: MS 19.755/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 3.9.2015.
3. Infere-se dos argumentos trazidos pelo impetrante que não ocorreu a prescrição; isso porque é incontroverso que o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 7.10.2011 (fl. 24, e-STJ), cuja prescrição somente se consumaria em março de 2017, já acrescido dos 140 (cento e quarenta) dias tendo a punição sido aplicada em 20.4.2016 (fl. 23, e-STJ).
4. "(...)
Não merece guarida a alegação de nulidade sob o fundamento de que houve excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, contrariando o disposto no art. 152 da Lei n. 8.112/90. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Precedentes.
(...)" (MS 20.747/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18.6.2015.).
[...]
7. Em razão da ausência de máculas ou malferimento à juridicidade, não existe nenhum direito líquido e certo no sentido de anular o feito disciplinar.
Segurança denegada.
(MS 22.575/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 30/08/2016) (grifo nosso).

Com efeito, no caso dos autos não se observa qualquer violação à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa da impetrante, pois foi intimada dos atos procedimentais e exerceu o seu direito de resposta, sem qualquer alegação ou demonstração de prejuízo ao seu direito de defesa.

Sobre a necessidade de sobrestamento do PAD nº 012/2015, em decorrência de estar pendente de instrução e julgamento o processo penal que trata do mesmo objeto da demanda administrativa, é cediço o entendimento acerca da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa.

Destarte, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há necessidade de paralisação do processo administrativo disciplinar apenas em função do ajuizamento de ação penal destinada a apurar criminalmente os mesmos fatos investigados administrativamente.

Acerca do tema, colacionam-se os julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. PENA EM CONCRETO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.
1. Nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto. Precedentes.
2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a independência das esferas penal, civil e administrativa, de modo que o reconhecimento da transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos
. Precedentes.
[...] (AgInt no RMS 52.268/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAD. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1. O impetrante foi demitido do cargo de Agente Administrativo do INSS, em razão da conclusão do processo administrativo disciplinar de que ele concedeu indevidamente 7 benefícios previdenciários com inserção de vínculos empregatícios fictícios e de contribuições previdenciárias inexistentes.
2. A alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de irregularidades que teriam inviabilizado o exercício do direito líquido e certo da ampla defesa e do contraditório demandaria uma criteriosa análise do PAD, que, no entanto, não foi carreado ao presente mandamus. Cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado, uma vez que não se admite dilação probatória em âmbito de mandado de segurança.
3. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.
4.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a aplicação da sanção administrativa, haja vista a independência entre as instâncias penal e administrativa.
5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (MS 12.875/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 01/02/2019) (grifo nosso).

Ademais, as alegações da impetrante em relação à necessidade de se aguardar a apuração na esfera penal não mais subsistem, uma vez que no processo criminal nº 0003931-20.2014.814.0401, houve sentença condenatória, reconhecendo a prática dos ilícitos penais imputados à Impetrante e que são objeto de apuração no âmbito administrativo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, condenando a impetrante ao pagamento de custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade deferida, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

Fica prejudicada a análise do Agravo Regimental de fls. 529/555.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 08 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora